Tribunal: STF
Processo: HC 200727
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da condutas do agravante, que praticou a empreitada criminosa com mais outros dois agentes, em superioridade numérica, com o emprego de grave ameaça, utilização de armas de fogo e realização de disparos durante a fuga, ensejando um tratamento mais rigoroso na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.
    2. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família’ (AgRg no AREsp 1.651.955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado).
    3.  Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Foi, então, impetrado HC (588.314) no STJ. O Relator, Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Afirma que, “na terceira fase da aplicação da pena, a elevação deve ser no mínimo legal, qual seja, 1/3, vez que a conduta praticada encontra-se entre as menos graves que podem ser abrangidas pelas causas de aumento de pena, sendo excessivo o aumento de 2/5”. Ademais, aponta a necessidade de reconhecimento de crime único, ressaltando que “o número de vítimas é indiferente ao exame de quantas vezes o agente transgrediu a norma penal, se esta violação ocorreu no mesmo contexto fático e sob o manto de apenas um dolo, devendo a pluralidade de ofendidos ser considerada tão somente, como circunstâncias judiciais (CP artigo 59)”. Por fim, sustenta a possibilidade de fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 
    5. Decido.
    6. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJ/SP na internet informa o trânsito em julgado da condenação.
    7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    8.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF).
    10. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual, nos autos da Apelação Criminal nº 0007785-04.2016.8.26.0050:
    “Partindo a análise pela terceira fase dos cálculos dos roubos (a base para todos os apelantes foi fixada no mínimo e a agravante da reincidência, em relação à DJAN e WALTER foi compensada com a atenuante da confissão), verifica-se que o douto Magistrado adotou o índice de 2/5 (dois quintos) para aumento das penas diante do concurso de duas majorantes (‘emprego de arma’ e ‘concurso de agentes’). Como fundamento para maior rigor, foi apontado o uso de duas armas de fogo. Como critério, salvo motivação existente, a C. Câmara adota como critério uma escala de índices mínimos de acordo com o número de majorantes incidentes (cf., v.g., TJ-SP - Apelação Criminal nº 990.08.097207-3, rel. Des. Fernando Torres Garcia, v.u.; Apelação Criminal nº 0024266- 91.2006.8.26.0050, rel. Des. Louri Barbiero, j. 01/03/2012, v.u. e; Apelação Criminal nº 0004219-09.2006.8.26.0176, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 15/12/2011, v.u.). 
    No caso, como colocado, a utilização de mais de uma arma, porque acentua a gravidade da conduta e os possíveis riscos, constitui em elemento idôneo para maior rigor na censura, daí porque, em absoluto, não se verifica nenhum excesso na eleição do índice qualificado. 
    O pedido de afastamento do concurso de crimes não comporta acolhida, exatamente porque, mediante uma única ação, os apelantes atingiram dois patrimônios diversos, a saber, o do Rodrigo e de José. Fácil concluir, assim, sem embargos aos argumentos apresentados, é que não se tratou de crime único, mas sim de dois roubos, tornando imperiosa, destarte, a aplicação do concurso formal de crimes (artigo 70, do Código Penal), nada existindo, portanto, no proceder, a corrigir. 
    [...] 
    Quanto à determinação de início de cumprimento da aflitiva no regime mais rigoroso, para os roubos ilegalidade alguma se verificou. 
    Com efeito, entende-se que, em se tratando de crime de roubo majorado, o regime inicial fechado se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência. 
    [...] 
    Com efeito, na espécie, a atenuação do regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso. 
    Reforça-se ainda, que somente a segregação em regime fechado é adequada, ‘in casu’, para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido. 
    [...] 
          De se ressaltar, na análise do regime adequado para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 33, §3º, do Código Penal, a gravidade concreta do crime praticado. Roubos cometidos, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, não demonstrando, os apelantes, intimidação ou receio com a potencial presença de policiais na região, indiferentes, ainda, à eventuais desdobramentos da conduta, vez que portavam arma e poderiam efetuar disparos na hipótese de resistência acentuada, tal como, de fato, o fizeram contra policiais durante tentativa de fuga, são circunstâncias de obrigatória valoração quando da determinação de regime para início de cumprimento da pena e que demonstraram, na espécie, a necessidade de imprimir maior rigor na repressão dos delitos, mostrando-se insuficiente para tanto, a fixação do regime menos gravoso, não se podendo olvidar, ainda, em relação à DJAN (condenação por roubo, com trânsito em julgado para as partes em 02/08/2013, fls. 431/432) e WALTER (condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado para as partes em 28/11/2013, fls. 123/131 e 432), da reincidência, no caso do primeiro, inclusive, específica.”(Grifos acrescidos) 
    11. Ademais, observo que as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do STF no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator